Tribunal: TJES
Processo: 5000593-21.2023.8.08.0007
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000593-21.2023.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: RODRIGO PONCIO SOLHA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº: 5000593-21.2023.8.08.0007

ORIGEM:
Juízo de Baixo Guandu - 1ª Vara

RECORRENTE: EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA

RECORRIDA:
RODRIGO PONCIO SOLHA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO – TOI. COBRANÇA POR SUPOSTO DESVIO DE ENERGIA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO TOI. PROCEDIMENTO UNILATERAL, SEM PROVA DE ACOMPANHAMENTO PELA CONSUMIDORA OU POR PESSOA DE SUA CONFIANÇA. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO RELATIVA. NULIDADE DO TOI E DO TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face de sentença que declarou a nulidade da cobrança no valor de R$ 395,90, oriunda de Termo de Ocorrência de Inspeção – TOI lavrado por suposto desvio de energia, determinou o cancelamento da dívida e abstenção de efetuar qualquer cobrança, sob pena de multa diária. Sem contrarrazões pela parte autora, ora Recorrida.

(2). Em breve síntese, o Autor ajuizou ação em face de EDP - Espírito Santo Distribuidora de Energia , alegando a ilegalidade de uma cobrança de R$ 395,90 decorrente de recuperação de consumo de energia elétrica em sua propriedade rural, oriunda de suposta fraude apurada em inspeção técnica. Pleiteou: (i) a declaração de nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 9633974 e das cobranças dele advindas; (ii) o cancelamento definitivo do débito; (iii) a abstenção de atos de cobrança ou negativação; e, (iv) a restituição dos valores que já haviam sido pagos por ele a título dessa recuperação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia recursal cinge-se a determinar a legalidade e regularidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 9633974 emitido pela concessionária recorrente , bem como a validade da correspondente cobrança a título de recuperação de consumo de energia elétrica efetuada na unidade consumidora do recorrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). Como bem destacou o Juízo de origem, a relação jurídica é de consumo, impondo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e autorizando a inversão do ônus da prova, em razão da hipossuficiência técnica da parte autora e da verossimilhança de suas alegações, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

(5). Verifico que se evidenciou a falha na prestação do serviço por parte da Recorrente na lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção, quando não observou rigorosamente as prescrições do art. 590 da Resolução 1.000/2021 da ANEEL, especialmente quanto à oportunidade de contraditório e ampla defesa do consumidor em relação ao procedimento instaurado. Consta expressamente que o Recorrido não acompanhou a inspeção no momento da lavratura do termo, o que compromete a regularidade e a validade de todo o procedimento.

(6). Nessas condições, comungo do entendimento exarado pelo Juízo de origem quanto à nulidade do Termo de Ocorrência de Inspeção e, por consequência, do termo de confissão de dívida dele derivado, sendo devida a declaração de inexistência do débito questionado, bem como a condenação à restituição do valor parcialmente pago pelo consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(7). Do exposto,
CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Tese de julgamento:

1. A lavratura de Termo de Ocorrência e Inspeção para apuração de irregularidade de consumo de energia elétrica deve observar rigorosamente os procedimentos estabelecidos na Resolução ANEEL nº 1.000/2021, incluindo o direito de contraditório e ampla defesa do consumidor. 2. A ausência do consumidor no procedimento de inspeção, sem comprovação de notificação adequada ou oportunidade de participação, vicia o Termo de Ocorrência e Inspeção e torna nulo o débito dele resultante.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)